Tribunal: TJDFT
Processo: 0709137-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709137-92.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SÉRGIO FROES RIBEIRO DE OLIVA RECORRIDAS: SULAMERICANA AFIANÇADORA LTDA e OUTRAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO. INVESTIMENTO EM CRIPTOATIVOS. PROMESSA DE LUCRO MENSAL DE 15% SOBRE O CAPITAL INVESTIDO. AUFERIMENTO DE LUCROS PELO INVESTIDOR. MERA EXPECTATIVA. OBJETO CONTRATUAL ILÍCITO. POSSÍVEL “ESQUEMA PONZI”. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de condenação dos réus, solidariamente, “ao pagamento do valor de R$102.173,40 (cento e dois mil cento e setenta e três reais e quarenta centavos), e a condenação dos réus Luciano Hessporte Iwamoto e E-BIT Intermediações S.A ao pagamento dos juros não pagos, no montante atualizado de R$30.831,67 (trinta mil oitocentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos)” (ID 51542918). 2. Se a r. sentença observou estritamente os limites objetivos da demanda, concluindo pela ilicitude do objeto do contrato firmado entre as partes, não há falar em nulidade da r. sentença por julgamento extra petita, na forma do art. 492 do CPC. Preliminar suscitada no apelo rejeitada. 3. É incontroverso nos autos que o autor, ora apelante, firmou contrato com a ré E-Bit Intermediações S.A., em fevereiro de 2019. Por meio desse negócio jurídico, o autor, ora recorrente, desembolsou, em 14/2/2019, o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), sob a promessa de pagamento, pela referida pessoa jurídica, de juros mensais na ordem de 15% (quinze por cento) sobre o capital investido, pelo prazo de 1 (um) ano. O aludido contrato foi afiançado pela ré Sulamericana Afiançadora Ltda., ora apelada, conforme carta de fiança n. AS-1044.2019 (ID 51541958, p. 4). 4. A pessoa jurídica E-Bit Intermediações S.A. efetuou o pagamento do retorno financeiro contratado nos 10 (dez) primeiros meses da contratação, isto é, até dezembro de 2019, totalizando o pagamento ao apelante do montante de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). A partir de janeiro de 2020, os pagamentos cessaram, o que motivou o ajuizamento do presente feito pelo ora recorrente. 5. Muito embora o apelante qualifique o contrato firmado com a ré E-Bit Intermediações S.A. como mútuo, trata-se, em verdade, de aporte de investimento no âmbito do mercado de ativos digitais, sob a promessa de elevados retornos financeiros mensais. Os valores pleiteados pelo autor, ora apelante, na petição inicial, dizem respeito ao restante dos lucros que deixou de aferir com o reportado investimento. 6. É indevido o pagamento de rendimentos ou de "lucros contratuais" ao autor, ora apelante, no âmbito de investimento de alto e notório risco, no qual o lucro, sobretudo no elevado patamar previsto no negócio jurídico, se apresenta como simples expectativa. O aporte de investimentos no mercado financeiro ou de criptoativos pressupõe riscos consideráveis, notadamente aqueles realizados em moedas e ativos digitais, de modo que os valores relativos a rendimentos não auferidos pelo investidor com a aplicação financeira não podem ser classificados como lucros cessantes. Precedentes deste e. Tribunal. 7. A forma como operacionalizada a contratação e a promessa de retornos financeiros exorbitantes, no patamar mensal de 15% (quinze por cento) sobre o capital investido, sugerem a existência de um “Esquema Ponzi”, que é prática vedada pelo art. 2o, inciso IX, da Lei n. 1.521/1951. 8. Segundo conceituação conferida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no “Esquema Ponzi”, a aparência “de ser um investimento de verdade pode ser maior, pois os recursos são entregues a uma pessoa que promete restituir os valores com maior rentabilidade, mas os lucros são pagos com recursos novos, como na pirâmide. A diferença é que a ‘vítima’ não precisa realizar esforços para atrair novos investidores”. Correta, assim, a r. sentença, ao concluir pela ilicitude do objeto da contratação firmada pelas partes, na forma do art. 166, inciso II, do Código Civil. 9. Seja pela impossibilidade de se compelir os apelados a pagarem os lucros de investimento que o investidor esperava auferir no âmbito do mercado de criptoativos, seja pelo fato de que os negócios jurídicos firmados sugerem a existência de um “Esquema Ponzi”, revela-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. 10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. ACÓRDÃO ANTERIOR CASSADO. OMISSÃO VERIFICADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte autora, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos, que almejavam a condenação dos réus ao pagamento de valores relativos a lucros de aportes de investimento no âmbito do mercado de ativos digitais. 2. Em julgamento ao recurso interposto, em 24/1/24, esta Turma Cível rejeitou os embargos de declaração opostos, contudo o acórdão proferido foi cassado pelo STJ, a fim de que se proceda novo julgamento dos aclaratórios para “se pronunciar, como entender de direito, sobre as questões que lhe foram submetidas pela parte embargante”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em suprir omissão no acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte autora, no tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica sob exame. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Ao se equiparar o contrato em análise com o de corretora que atua no mercado mobiliário, o réu se enquadra no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3o do CDC, por exercer atividades análogas a instituições financeira, objetivando a captação de valores com a promessa de remuneração elevada do capital investido. Por outro lado, o autor, ocupando o polo de investidor ocasional e destinatário final do produto se adequa à figura de consumidor, na forma do art. 2o do CDC. Tais fatos caracterizam a relação mantida entre as partes como sendo de consumo, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor. 5. À luz da teoria do diálogo das fontes, conclui-se que a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso em análise não exclui a aplicação de normas complementares e gerais do Código Civil, especialmente as que preveem os requisitos de validade do negócio jurídico (art. 104 do CC). 6. A forma como operacionalizada a contratação e a promessa de retornos financeiros exorbitantes, no patamar mensal de 15% (quinze por cento) sobre o capital investido, indicam a existência de um “Esquema Ponzi”, que é prática vedada pelo art. 2o, inciso IX, da Lei n. 1.521/1951. Segundo conceituação conferida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no “Esquema Ponzi”, a aparência “de ser um investimento de verdade pode ser maior, pois os recursos são entregues a uma pessoa que promete restituir os valores com maior rentabilidade, mas os lucros são pagos com recursos novos, como na pirâmide. A diferença é que a ‘vítima’ não precisa realizar esforços para atrair novos investidores”. Concluiu-se, tratar-se de negócio jurídico com objeto ilícito, o que, por consequência, implica sua nulidade, bem como do contrato acessório de garantia, na forma do art. 166, inciso II, do Código Civil. 7. Ainda que incidente as normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica mantida entre as partes, ante a ilicitude do objeto da contratação, preserva-se a conclusão obtida na sentença e no acórdão embargado, ao indeferir o pedido indenizatório da parte autora, a qual, inclusive, obteve ganho equivalente a 50% (cinquenta por cento) do capital aplicado, no prazo de um ano. Eventual condenação da parte embargada ao pagamento indenizatório implicaria enriquecimento indevido do autor, à luz do art. 884 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos conhecidos e acolhidos. Ausência de alteração do resultado do julgamento. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 884 do Código Civil, ao argumento de que seria assegurado à parte lesada o direito ao ressarcimento devido à negligência da parte causadora do dano. Verbera ter ocorrido enriquecimento ilícito pela parte recorrida em detrimento do recorrente diante de falha relacionada à operação financeira; b) artigo 166, inciso II, do CC, porquanto entende que a legislação vinculante ao presente caso seria o Código de Defesa do Consumidor e não, o Código Civil; e c) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Suscita, em relação às sobreditas alíneas “a” e “b”, dissensos pretorianos com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-los. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, a primeira recorrida pugna a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos dos artigos 82, § 2o e 85 e parágrafos, ambos do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 884 do CC, bem como ao arguido dissenso interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, consignou: “Ressalte-se, por oportuno, ter sido, ainda, constatado, no particular, que os valores já recebidos pelo autor (R$150.000,00 – cento e cinquenta mil reais) serem superiores aos aportados inicialmente (R$100.000,00 – cem mil reais). Dessa forma, não há que se falar em enriquecimento indevido das partes, tampouco em devolução de valores pela parte ré" (ID 66999063). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 166, inciso II, do CC, e ao invocado dissídio jurisprudencial, pois restou assentado no aresto combatido: “Acerca da relação jurídica estabelecida, cabe ressaltar que o autor e as pessoas jurídicas rés se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedores (...), fato que caracteriza a relação mantida entre as partes como sendo de consumo. Aliás, ao se equiparar o contrato em análise com o de corretora que atua no mercado mobiliário, o réu E-Bit Holding S.A. - Investimentos, Negócios e Participações se enquadra no conceito de fornecedor, por exercer atividades análogas a instituições financeira, objetivando a captação de valores com a promessa de remuneração elevada do capital investido. Por outro lado, o autor, ocupando o polo de investidor ocasional e destinatário final do produto (lucro) pode ser comparado à figura de consumidor (...). Incide o Código de Defesa do Consumidor sobre a relação jurídica travada entre as partes” (ID 66999063). Assim, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Igualmente, o especial não deve prosseguir no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Ademais, o recorrente deixou de combater um fundamento autônomo exposto no acórdão vergastado, no sentido de que “É cediço, contudo, à luz da teoria do diálogo das fontes, a necessidade de o Direito ser interpretado de forma sistemática e coordenada, priorizando a complementaridade e harmonização das normas do ordenamento jurídico. Sob essa perspectiva, conclui-se que a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso em análise não exclui a aplicação de normas complementares e gerais do Código Civil, como as que preveem os requisitos de validade do negócio jurídico (art. 104 do CC)”. Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Demais disso, “o óbice que impede a análise do recurso pela alínea a prejudica o exame do especial manejado pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.177.996/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Da mesma forma o especial não pode subir em relação à indigitada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Por fim, quanto aos pedidos aviados em sede de razões e contrarrazões, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027